Tribunal: TJMT
Processo: 1010462-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010462-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO GEMELLI EICK - CPF: 020.478.940-00 (ADVOGADO), PRINCIPIA EDUCACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 45.954.282/0001-02 (AGRAVANTE), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (AGRAVADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO GALERA DARAGO - CPF: 493.862.138-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATOS DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DE NOVA BASE DE ALUNOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E POSSÍVEL EMISSÃO DE BOLETOS SEM LASTRO CONTRATUAL. PERIGO DE DANO PRESENTE. RISCO DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DILAÇÃO PROBATORIA NECESSARIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de boletos emitidos com base em supostos créditos cedidos, bem como impedir novas cobranças e negativação, sob o fundamento de possível ausência de lastro após manifestação de encerramento da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos da tutela de urgência para suspender cobranças fundadas em cessão de créditos e em termo de confissão de dívida, após notificação de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC – art. 300).

4. A probabilidade do direito encontra respaldo na notificação em que a autora/agravada manifesta desinteresse na continuidade da relação contratual, bem como na emissão em duplicidade de boletos referente ao mesmo período.

5. O perigo de dano está configurado na possibilidade de dupla cobrança, insegurança nas relações negociais, abalo à credibilidade institucional e risco de negativação indevida dos alunos.

6. Inexiste risco de irreversibilidade em desfavor da agravante, pois a medida possui caráter provisório e não impede a futura cobrança de créditos efetivamente comprovados no curso da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de cobranças é medida adequada quando evidenciada, em cognição sumária, a controvérsia sobre a existência de lastro dos créditos cedidos. 2. A manifestação inequívoca de desinteresse na continuidade contratual, aliada à ausência de novos elementos de cessão, autoriza a concessão de tutela de urgência para evitar cobranças potencialmente indevidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1032156-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por PRINCIPIA EDUCACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência no 1001362-20.2026.8.11.0004, ajuizada por FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS.

A decisão deferiu em parte a tutela de urgência e determinou à ré a suspensão da cobrança de 303 boletos emitidos com vencimento em fevereiro de 2026 e a abstenção de emitir novas cobranças ou promover negativação com base em créditos não formalmente cedidos após 15/01/2026, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 288.689,54, para o caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo da responsabilidade penal dos seus representantes legais por crime de desobediência (id. 352410355).

A agravante sustenta que o Contrato de Cessão Onerosa de Créditos sem Coobrigação – Receita Garantida, celebrado em 20.03.2024 em substituição ao instrumento de igual objeto firmado em 06.02.2024, estabelece prazo de vigência de 12 meses, com renovação automática por períodos sucessivos, condicionando a rescisão à prévia notificação escrita com antecedência mínima de 90 dias. Afirma que a comunicação encaminhada em 15.01.2026 não produz efeitos imediatos, razão pela qual os contratos permaneceriam vigentes no período controvertido, legitimando a cobrança dos créditos correspondentes.

Sustenta que a cessão de créditos é global e antecipada, abrangendo os créditos vincendos durante a vigência contratual, de modo que o envio mensal da base de alunos tem caráter apenas operacional, não condicionando a validade da cessão, defendendo a legitimidade da cobrança dos créditos de fevereiro de 2026. Sustenta, ainda, que a agravada omitiu a existência do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, firmado em 06.06.2025, no valor de R$ 668.631,86, por meio do qual reconheceu débito perante a securitizadora, instrumento que contém cláusula expressa vedando a resolução dos contratos enquanto não integralmente quitada a dívida.

Afirma a ausência de perigo de dano, ao argumento de que a alegada duplicidade de cobranças decorreu da própria conduta da agravada, que emitiu boletos sobre créditos, cuja cobrança lhe é vedada. Acrescenta não há demonstração de negativação indevida ou de risco real aos alunos, ao passo que a manutenção da tutela provisória lhe impõe prejuízo grave, por comprometer a recuperação dos créditos adquiridos, caracterizando risco de irreversibilidade inversa.

Requer o provimento do recurso para revogar a decisão e reconhecer a higidez da cobrança dos créditos regularmente lhe foram cedidos durante a vigência contratual (id. 352408397).

A tutela recursal foi indeferida (id. 354091370).

A agravada requer o não provimento do recurso (id. 359474872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram Contrato de Cessão Onerosa de Créditos sem Coobrigação, celebrado em 20.03.2024, em substituição ao instrumento com mesmo objeto, firmado em 06.02.2024, que estabelece prazo de vigência de 12 meses e, posteriormente, em junho de 2025, Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, firmado em 06.06.2025, no valor de R$ 668.631,86.

A agravada notificou extrajudicialmente a agravante, em 15.01.2026, comunicando a intenção de encerrar a relação contratual e exigindo a cessação do uso, tratamento e compartilhamento da base de dados discente, bem como a devolução e eliminação dos dados não cedidos ou não vinculados à operação financeira.

Posteriormente, em contranotificação datada de 30.01.2026, a agravada reiterou que não promoveria novas cessões a partir de fevereiro de 2026 e advertiu que a utilização da base de janeiro para a emissão dos boletos daquele mês configuraria emissão de títulos sem lastro. Ainda assim, a agravante procedeu à cobrança, ensejando duplicidade de exigência em face dos alunos da instituição de ensino.

Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pela autora/agravada está demonstrada, em juízo de cognição sumária, pelos documentos contratuais e pelas comunicações trocadas entre as partes, na medida em que a ausência de remessa da base de fevereiro, aliada à expressa referência à possível “replicação” da base anterior, enfraquece, ao menos em exame preliminar, a tese de regularidade automática da cessão e confere verossimilhança à alegação de emissão de boletos sem lastro suficiente.

Esses elementos reforçam a plausibilidade da tese autoral, visto que indicam que as cobranças controvertidas podem não ter decorrido de créditos validamente individualizados no período correspondente, mas da utilização de base pretérita, em contexto de manifesta resistência da instituição de ensino quanto ao fornecimento de novos dados e à realização de novas cessões.

De igual modo, o perigo de dano se mostra presente, visto que a manutenção de cobranças perante o corpo discente da instituição de ensino é apta a gerar dupla exigência, insegurança negocial perturbação administrativa e abalo à credibilidade da autora perante seus alunos, além do risco de negativação indevida.

De outro lado, não se identifica, por ora, irreversibilidade em desfavor da agravante, uma vez que a decisão combatida não desconstitui definitivamente a relação contratual nem impede a cobrança de créditos pretéritos ou de valores que se demonstrem, no curso da instrução, efetivamente cedidos e exigíveis.

Limita-se, isso sim, a sustar, em caráter provisório, cobranças cuja higidez jurídica ainda demanda elucidação mais aprofundada.

Assim, uma vez manifestado, de forma expressa e inequívoca, o desinteresse da autora/agravada na continuidade da relação contratual, mostra-se plausível, ao menos em sede de cognição sumária, a suspensão das cobranças controvertidas, até melhor elucidação dos fatos no curso da instrução processual.

Nessa linha de raciocínio, colho precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. [...]

III. Razões de decidir

3. A manifestação expressa do agravante quanto ao seu desinteresse na manutenção do contrato configura exercício de direito potestativo de resolução contratual, o que evidencia a probabilidade do direito, ainda que tal resolução possa implicar consequências patrimoniais desfavoráveis, como a retenção de parte dos valores já pagos pela agravada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do comprador de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição parcial das parcelas pagas, sendo razoável que o vendedor retenha parte dos valores (entre 10% e 25%), conforme as circunstâncias do caso.

5. O perigo de dano resta configurado pela continuidade da cobrança das parcelas durante o trâmite da ação, o que pode agravar a situação financeira do agravante, gerar o risco concreto de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e levar à consolidação da propriedade em favor da agravada.

6. A suspensão das parcelas vencidas e vincendas não causa prejuízo irreversível à agravada, pois, caso a ação seja julgada improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar as parcelas suspensas, com os acréscimos legais, além de a agravada manter a propriedade do imóvel durante o trâmite da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

(TJMT, N.U 1032156-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026).

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026